Tribunal: TJSP
Processo: 1502254-66.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Tráfico de Drogas – Desclassificação incabível – Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil – Natureza e quantidade dos entorpecentes, bem como soma em dinheiro apreendido – Condenação mantida - Dosimetria – Agravante da calamidade pública afastada – Ausência de nexo causal – Inexistência de prova sobre prática de crime nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento

Ementa:
Tráfico de Drogas – Desclassificação incabível – Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil – Natureza e quantidade dos entorpecentes, bem como soma em dinheiro apreendido – Condenação mantida - Dosimetria – Agravante da calamidade pública afastada – Ausência de nexo causal – Inexistência de prova sobre prática de crime nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena afastada -Tráfico privilegiado reconhecido – Quantidade e natureza das drogas que serviram para exasperar a pena-base – Impossibilidade de nova consideração para impedir o benefício, sob pena de bis in idem – Precedentes – Pena redimensionada – Pena restritiva de direitos e regime aberto cabíveis – Primariedade – Recurso parcialmente provido, com expedição de alvará de soltura clausulado.